Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704139-16.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON LIMA DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIMILSON LIMA DA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0711730-45.2021.8.07.0006, proposta pelo BANCO VOTORANTIM S.A. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 112502548 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o trâmite da ação por meio sigiloso até a efetiva apreensão do veículo, fundamentando sua decisão no interesse público, conforme o art. 189, I, do Código de Processo Civil, bem como no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e das decisões liminares deferidas judicialmente. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão agravada. Aduz que as ações de busca e apreensão não se enquadram nas hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil e, portanto, seu advogado deve ter acesso aos autos. Ressalta que a publicidade é garantia constitucional, prevista no art. 93, incisos IX e X da Carta Magna. Postula a concessão de atribuição de efeito suspensivo à r. decisão agravada, para permitir amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal. Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo. O agravante reiterou o pedido de concessão de gratuidade de justiça feito no primeiro grau, sobre o qual a d. Magistrada determinou que fosse comprovada a hipossuficiência alegada, restando pendente a apreciação. A partir da análise processual, observo que o juízo a quo, na decisão de ID 115598141 na origem, concedeu ao agravante o benefício da gratuidade de justiça requerido, bem como excluiu o sigilo dos autos, cuja publicidade foi alterada para nível 0 (zero) de sigilo, conforme certidão de ID 115771651 do processo originário. Dessa forma, verifico estar caracterizada a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão de reforma da decisão objeto do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito de possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2022 às 10:43:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora